Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COISA JULGADA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Não evidenciado o caráter protelatório, há de ser rejeitada a pretensão de que o embargante seja condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.